Tribunal: TJES
Processo: 0006851-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006851-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006851-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI GOMES DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II, DO CP. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos, assim configurando o delito. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, já que a dosagem das penas se deu de forma adequada. 3. A
jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação ao pagamento das custas processuais uma vez que se refere a uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006851-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEI GOMES DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta dos autos que ao passarem pela Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, na praia "Curva da Jurema", o denunciando e seu comparsa não identificado avistaram inicialmente a pessoa de Saulo Oliveira Modesto da Silva sentado na areia, enquanto um amigo deste, Luiz Henrique Pereira Milagres, estava banhando-se no mar, ocasião em que os elegeram como potenciais vítimas do roubo que pretendiam praticar.

Consta também, que Henrique e seu comparsa se aproximaram inicialmente de Saulo e estando o denunciando portando uma arma branca (faca), anunciou o "assalto", exigindo que a vítima lhe entregasse a quantia de R9 50,00 (cinquenta reais), caso contrário, roubaria seu aparelho de telefonia celular.

Contudo, o roubo não ocorreu por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que, o amigo de Saulo, Luiz Henrique, ao desconfiar que Saulo estaria sendo "assaltado", saiu do mar e seguiu na direção do mesmo. Nesse momento, ao perceber a aproximação de Luiz Henrique, o denunciando, que estava portando uma arma branca (faca), a apontou em sua direção, e agindo mediante grave ameaça, disse: "vem não irmão, vem não, tá querendo o quê"?

Nesse momento, ao avistarem uma viatura policial nas proximidades do local, Saulo e Luiz Henrique sinalizaram, tendo a guarnição se aproximado, momento em que o comparsa de Henrique passou a correr logrando êxito em evadir-se do local. Todavia, o denunciãndo Henrique não teve a mesma sorte, sendo imediatamente abordado pelos Policiais.

Durante a abordagem, Henrique opôs-se a execução de ato legal dos Policiais, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, eis que reagiu incessantemente tentando se desvencilhar da ação da guarnição policial, passando a desferir socos e chutes nos Militares, sendo necessário o uso do espargidor (de pimenta) para a imobilização do denunciando.

Apesar da imobilização, o denunciando desobedeceu a ordem dada pelos funcionários públicos e conseguiu pegar a faca que portava, apontando-a na direção de um dos Policiais, sendo necessário o uso progressivo da força para que Henrique soltasse o objeto.

Em seguida, Henrique conseguiu se desvencilhar e pegou

o bastão retrátil de um dos Policiais, e pensando tratar-se da arma de fogo do Militar, a apontou na direção da guarnição e disse: "agora tô armado, toma!", tentando ainda, desferir socos e chutes nos Militares, sendo, contudo, contido e encaminhado em seguida até a Delegacia de Polícia Civil. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, bem como 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pelo cometimento de condutas descritas no artigo 157, §2º, inciso II e VII, c/c artigo 14, inciso II e artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa busca absolvição do réu pelo delito do artigo 157, §2º, II e VII, c/c artigo 14, II, do Código Penal e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Auto de Apreensão fl.22, Boletim Unificado, às fls. 23/25, além da prova testemunhal colhida em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos prestados em juízo:

“DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MP, às perguntas respondeu: que confirma suas declarações prestadas à esfera policial às fls 10/11; que o informante no dia dos fatos em apuração, aproximadamente 16 horas, se encontrava na Curva da Jurema, juntamente com a vítima e amigo Luiz Henrique; que a vítima Luiz Henrique estava se banhando no mar e o informante estava na areia da praia, momento em que o acusado Henrique apareceu juntamente com outro homem; que o acusado se aproximou do informante enquanto o outro homem ficou nas imediações, em atitude ameaçadora, ou seja, tipo "cercando" o informante; que o acusado se aproximou do informante e em tom ameaçador perguntou se o mesmo tinha dinheiro; que o informante disse que tinha apenas R$ 50,00, momento em que o acusado com a mão no bolso, como se tivesse armado disse que queria o dinheiro ou se não ia roubar o telefone celular do informante; que nesse momento, Luiz Henrique saiu do mar e interferiu dizendo para o informante não entregar o telefone celular; que nesse momento o acusado sacou a faca que cortava no bolso e ameaçou a vítima Luiz Henrique para que não se intrometesse; que o informante avistou uma viatura policial e fez sinal para chamar atenção; que os policiais chegaram ao local e foram fazer abordagem ao acusado e o homem que estava com o mesmo se evadiu; que os policiais ao tentarem fazer a abordagem ao acusado, este reagiu sendo necessário o uso de força para contê-lo; que os policiais precisaram usar spray de pimenta e entraram em desforço físico com o acusado; que o acusado conseguiu tomar o bastão de um dos policiais e encostou na cabeça do mesmo dizendo que "agora estou armado"; que diante da situação, os policiais caíram no chão com o acusado que puxou a faca que portava; que os policiais conseguiram desarmar o acusado e colocaram o mesmo no compartimento de segurança da viatura policial; que todos foram conduzidos para a delegacia de polícia para as providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração. [...]" (Saulo Oliveira Modesto da Silva, vítima.)

“DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MP, às perguntas respondeu: que confirma suas declarações prestadas à esfera policial às fls. 12/13; que no dia dos fatos em apuração, o informante se encontrava na Curva da Jurema, por volta das 15:30, o informante estava se banhando no mar e a vítima Saulo, se encontrava na areia; que o acusado havia chegado juntamente com outro homem e se aproximado primeiramente da vítima Saulo; que o informante saiu do mar e ao se aproximar da vítima Saulo e do acusado verificou que ele estava exigindo dinheiro e sendo atendido pela vítima; que o informante disse que não era para dar dinheiro para o acusado e neste momento ele passou a ameaçar também o informante e disse que era para o mesmo não se meter; que a vítima Saulo, neste momento, avistou uma viatura da polícia militar e chamou os policiais; que os policiais ao chegarem ao local, foram abordar o acusado e neste momento o homem que o acompanhava fugiu; que o acusado resistiu à abordagem policial; que foi necessário os policiais usarem spray de pimenta e o acusado entrou em luta corporal com os mesmos; que o acusado, entrou em desforço físico que caíram no chão, momento em que o acusado tomou o bastão de um deles e encostou na cabeça de um policial dizendo "agora estou armado; pensando que estava de posse de uma arma de fogo com os policiais; que novamente os policias entram em desforço físico com o acusado, conseguindo detê-lo tomando a faca que estava com o acusado; que todos foram levados para a delegacia de polícia para as providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração. [...]" (Luiz Henrique Pereira Milagres, amigo da vítima.)

“DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MP, às perguntas respondeu: que confirma suas declarações prestadas à esfera policial as fls 06/07; que o depoente na condição de sargento PM, no dia dos fatos em apuração, estava de serviço com o soldado Oliveira, fazendo policiamento preventivo na área da Enseada do Suá na RP 3934, quando por volta das 16 horas, próximo a Curva da Jurema, foram acionados por um rapaz que disse que o acusado, usando uma faca havia lhe exigido R$ 50,00, senão iria roubar-lhe o telefone; que logo em seguida, a outra vítima saiu do mar e também foi ameaçada pelo acusado e teria a faca apontada para a mesma; que as duas vítimas, visualizaram a radio patrulha comandada pelo depoente e pediram ajuda; que o depoente e seu colega de farda pararam a viatura e abordaram o acusado e neste momento, ele tentou fugir, sendo necessário o uso de força proporcional para segurar o acusado; que o acusado continuou o desforço físico com o depoente e o seu colega de farda e foi necessário também o uso de spray de pimenta, mas mesmo assim não conseguiram contêlo; que diante da situação caíram no chão com o acusado que conseguiu pegar o bastão do depoente; que o acusado e posse do bastão, apontou o mesmo para o depoente e seu colega de farda como se fosse uma arma de fogo; que novamente tiveram que investir contra o acusado, que dessa vez pegou uma faca que cortava , segurando a mão do mesmo e conseguindo desarmá-lo; que o depoente e seu colega de farda, tiveram escoriações nos braços e nos joelhos em razão do desforço físico com o acusado; que o acusado foi detido e levado para a delegacia de polícia para as providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração. [...]” ( SG/PM Ronaldo Ribeiro Trugilho, testemunha.)

“DADA A PALAVRA AO REPRESENTANTE DO MP, às perguntas respondeu: que confirma suas declarações prestadas à esfera policial as fls 08/09; que o depoente na condição de soldado PM, no dia dos fatos em apuração, estava de serviço com o sargento Trugilho, fazendo policiamento preventivo na área da Enseada do Suá na RP 3934, quando por volta das 16:30 horas, próximo a Curva da Jurema, foram acionados por um rapaz que disse que o acusado, usando uma faca havia lhe exigido R$ 50,00, senão iria roubar-lhe o telefone; que logo em seguida, a outra vítima saiu do mar e também foi ameaçada pelo acusado e teria a faca apontada para a mesma; que as duas vítimas, visualizaram a radio patrulha comandada pelo sargento e pediram ajuda; que o depoente e seu colega de farda pararam a viatura e abordaram o acusado e neste momento, ele tentou fugir, sendo necessário o uso de força proporcional para segurar o acusado; que o acusado continuou o desforço físico com o depoente e o seu colega de farda e foi necessário também o uso de spray de pimenta, mas mesmo assim não conseguiram contê-lo; que diante da situação caíram no chão com o acusado que conseguiu pegar o bastão do sargento; que o acusado e posse do bastão, apontou o mesmo para o depoente e seu colega de farda como se fosse uma arma de fogo; que novamente tiveram que investir contra o acusado, que dessa vez pegou uma faca que cortava, segurando a mão do mesmo e conseguindo desarmá-lo; que o depoente e seu colega de farda, tiveram escoriações nos braços e nos joelhos em razão do desforço físico com o acusado; que o acusado foi detido e levado para a delegacia de polícia para as providências legais; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração. [...]” (SD/PM George Ferreira de Oliveira, testemunha.)

“que nunca foi preso e nem processado anteriormente; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que a denúncia é verdadeira em parte; que não conhece as provas do processo apuradas contra si; que se encontrava em dia, hora e local, quando dos fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos em apuração, o interrogando se encontrava na Curva da Jurema por volta das 16 horas, juntamente com um rapaz que é morador de rua e que havia conhecido num dia anterior; que o interrogando e o rapaz que o acompanhava, se aproximaram de um homem que estava na areia da praia, enquanto o companheiro dele estava se banhando no mar; que o interrogando pediu dinheiro para comprar comida à vítima; que o interrogando estava juntamente com outro rapaz que é morador de rua, que o a vítima puxou a carteira estava retirando da mesma uma nota de R$ 50,00; que neste momento, o outro rapaz que estava na companhia da vítima, saiu do mar e interpelou o interrogando, dizendo que o mesmo estava tentando roubar o seu amigo; que neste momento, o homem que acompanhava o interrogando disse para as vítimas que se não dessem o dinheiro iria pegar o telefone celular das mesmas; que nesse momento a vítima que estava fora do mar viu o canivete que estava na cintura do interrogando e se afastou; que a polícia chegou ao local e o homem que acompanhava o interrogando fugiu; que o interrogando foi abordado pelos policiais militares e o mesmo não deixou eles fazerem a algemação; que os policiais ficaram tentando algemar o interrogando, jogando-o no chão; que o interrogando continuou impedindo de ser algemado pelos policiais até que cansou; que o interrogando foi algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura policial e levado para a delegacia de polícia para as providências legais; que foi apreendido com o interrogando com um canivete que era para a sua defesa pessoa que é morador de rua e usuário de droga tipo crack; que o interrogando não tem filhos; que nada mais tem a declarar [...]” (Depoimento do acusado.)

A defesa pleiteia a
absolvição do réu pelo artigo 157, §2º, II e VII, c/c artigo 14, II, do Código Penal, por ausência de provas
, alegando que não há como comprovar a prática do delito por não ter nos autos provas suficientes sobre sua configuração.

Deste modo, em que pese a negativa do acusado, a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela que o réu, acompanhado de um indivíduo ainda não identificado, agindo em comunhão de ações e desígnios, para a prática do crime de roubo, mediante grave ameaça, consistente no uso de arma branca (faca), anunciaram o roubo à vítima Saulo Oliveira Modesto da Silva, somente não logrando êxito na consumação da conduta delituosa, pois foram impedidos pela chegada da guarnição Policial, quando acionados por Luiz Henrique Pereira Milagres, amigo da vítima.

Vale mencionar que, após muita resistência do acusado, este foi preso em flagrante, na posse da arma branca utilizada no delito em seu bolso.

Assim, diante dos fatos acima expostos, não há que se falar em absolvição, eis que as provas coligidas aos autos são uníssonas no sentido de demonstrar a prática delitiva perpetrada pelo réu.

Ultrapassado esse ponto, requer a douta defesa que seja
redimensionada a pena-base para o mínimo legal, eis que deveria ter se utilizada a fração de para a exasperação da pena
.

No caso em tela, o douto magistrado recrudesceu a pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, promovendo a análise de cada circunstância judicial de maneira adequada e devidamente fundamentada, ressaltando a reprovabilidade da conduta, já que além da ameaça inicialmente perpetrada, o apelante progrediu na violência aplicada e se utilizou de uma faca para tentar concluir a subtração.

Ademais, as circunstâncias do crime também foram valoradas negativamente, uma vez que o acusado, além de ter realizado ameaça de mal grave e injusto, no momento em que foi abordado pela guarnição policial, apresentou severa resistência, agredindo os agentes, se apossando, inclusive, dos instrumentos de contenção utilizados policiais.

Assim, havendo proporcionalidade no
quantum
de aumento a ser aplicado, não há que se falar em majorar o quantitativo em (um oitavo), sendo ao julgador concedida discricionariedade na quantificação do aumento da pena, veja-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar a pena.
As Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. (Min. Rosa Weber – Informativo STF 721 E 729).

Por fim, a defesa do réu pugna pela concessão de
assistência judiciária gratuita
.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação ao pagamento das custas processuais por ser uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.